Tribunal: TJMT
Processo: 0022807-20.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0022807-20.2014.8.11.0041
APELAÇÃO CÍVEL n.o 0022807-20.2014.8.11.0041
APELANTES: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. E UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
APELADO: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DA CEMAT - AFACE.
Processo na origem n.o 0022807-20.2014.8.11.0041
Comarca de Cuiabá.
DECISÃO
APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AÇÃO: Ação Declaratória de Vigência de Cláusulas Contratuais c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Concessão de Medida Liminar Inaudita Altera Pars (Proc. n.o 0022807-20.2014.8.11.0041), proposta pela ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS DA CEMAT – AFACE contra ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. E UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
SENTENÇA (ID 59761472 - Pág. 1/ 12): julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar ilegal o reajuste de 19,28% previsto no contrato e determinou a redução do percentual para 10,5%, mantendo as condições de cobertura assistencial do contrato. Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambos ao pagamento das custas à proporção de 50% cada um e honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Julgou improcedente o pedido formulado contra a CEMAT, atualmente ENERGISA, e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% do valor da causa.
Observa-se que a discussão nesse processo está diretamente ligado à forma de custeio do plano de saúde dos servidores inativos da antiga CEMAT, atualmente ENERGISA S.A., e o pedido formulado na inicial foi a manutenção da forma de custeio, ou seja, a aplicação ao contrato dos inativos do mesmo índice de reajuste concedido aos trabalhadores da ativa.
A Segunda Seção do STJ, por maioria, afetou em 5/11/2019, os Recursos Especiais n.o 1.818.487/SP, no 1.816.482/SP e n.o 1.829.862/SP como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1.034, no qual se busca “definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n.o 9.656/1998”.
A decisão que afetou o tema determinou a suspensão, em âmbito nacional, do andamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada (art. 1.037, II, do CPC/2015), mantida, no entanto, a possibilidade de concessão de medidas urgentes pelas instâncias ordinárias.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EX-EMPREGADO E DEPENDENTES. APOSENTADORIA OU DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. PERMANÊNCIA NO RESPECTIVO PLANO. CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E CUSTEIO. MATÉRIA AFETADA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (PROAFR NOS RESPS NoS 1.818.487/SP, 1.816.482/SP E 1.829.862/SP, REL. MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO). TEMA 1034. SUSPENSÃO DO FEITO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Aplicabilidade do NCPC ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A questão tratada no recurso especial, referente a definição de quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei no 9.656/1998, foi afetada à Segunda Seção, em conformidade com os arts. 1.036 e seguintes do NCPC (art. 543-C do CPC/73), nos termos da decisão de relatoria do Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, prolatada no ProAfR nos REsps 1.818.487/SP, 1.816.482/SP e 1.829.862/SP.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a afetação de recurso especial como representativo da controvérsia demanda à Corte de origem a suspensão de recursos que abordem questão análoga, até o julgamento definitivo da controvérsia. Após o pronunciamento desta Corte, os recursos suspensos devem ser analisados na forma prevista nos arts. 1.040 e 1.041, ambos do NCPC. Precedentes.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no REsp 1843036/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020)
Desse modo, determino a suspensão do julgamento do presente recurso, até que seja julgado o recurso repetitivo.
Intimem-se as partes.
Cuiabá, 16 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator